Tribunal: TJDFT
Processo: 0750954-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750954-03.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB RECORRIDO: JERÔNIMO GARCIA DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIETA LUCIA SOUZA GARCIA DE SANTANA HAMU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ACORDADO EM ADESÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que que fixou os honorários advocatícios sobre o valor do acordo firmado entre as partes. O agravante alega que o acordo celebrado não teve anuência do advogado, razão pela qual deve ser a decisão reformada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em questão: (i) analisar a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a adesão administrativa de acordo do devedor diretamente com o credor; (ii) verificar se houve a anuência do advogado a respeito do acordo, resultando em significativa renúncia do valor do débito principal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os honorários convencionais/contratuais têm natureza diversa dos sucumbenciais, visto que, enquanto aqueles surgem de um acordo livre entre o advogado e o seu cliente, estes, regidos pelo art. 22 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) e pelo art. 85, caput, do Código de Processo Civil, resultam da atuação em Juízo pelo representante legal da parte. 4. O artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios possuem caráter autônomo e devem ser calculados com base no conteúdo econômico da demanda. 5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota o entendimento de que, em caso de adesão administrativa de programa de quitação de dívidas, a base de cálculo dos honorários deve ser observada conforme a regulação legal do acordo e o proveito econômico obtido pelo credor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido, liminar revogada e, no mérito, desprovido. Tese de julgamento: “1. Tratando- se de caso de adesão administrativa de programa de quitação de dívidas, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser observada conforme a regulação legal do acordo e o proveito econômico obtido pelo credor”. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 14; Lei n. 8.906/1994, arts. 22, 23 e 24, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDv nos EAREsp n. 852.103/SP, Rel. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/5/2018, p. 2/8/2018. A parte recorrente alega violação aos artigos 85, § 14, do Código de Processo Civil, 22, 23 e 24, § 4o, todos da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), ao argumento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e não podem ser reduzidos ou suprimidos por acordo celebrado entre as partes sem a anuência do advogado. Entende ser direito autônomo do patrono a percepção dos honorários sucumbenciais, sendo ineficaz qualquer renúncia ou quitação parcial do principal sem sua participação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 85, § 14, do CPC, 22, 23 e 24, § 4o, todos da Lei 8.906/1994. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027